Tribunal: TJDFT
Processo: 0750844-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750844-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WELLINGTON GONCALVES DA COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por WELLINGTON GONCALVES DA COSTA, tendo como autoridade coatora o Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal. O pedido de liminar foi apreciado e deferido pela Desa. Plantonista. Na inicial, o patrono do impetrante informa que este se encontra em leito hospitalar e impossibilitado de assinar procuração ao subscritor do "mandamus". Assim, e tendo em vista o disposto no art. 5o, § 1o da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, foi requerida a concessão do prazo de 15 (quinze) dias, para juntada do competente instrumento de mandato. Devidamente intimado para regularizar a representação processual, o patrono da parte olvidou de coligir a própria procuração, ao argumento que a família do autor, que faleceu no curso da ação, não promoveu as diligências necessárias. Requer, por outro lado, a extinção do feito, em virtude da perda do objeto. É o relatório. Decido. Dispõe a norma do art. 76, I, do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; Denota-se que, uma vez verificada a irregularidade da representação processual e não regularizada no prazo legal, após regular intimação, é impositiva a extinção do feito, sem resolução do mérito. Assim, considerando que não fora coligido aos autos o instrumento de mandato a contento, tem-se por bem extinguir o mandado de segurança, sem resolução do mérito. Ante o exposto, julgo, sem resolução do mérito, o "mandamus". Sem custas e honorários. P. I. Brasília, 22 de março de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora